Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-34.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO.

1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos.

2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

3. Não se aplica o princípio da insignificância quando comprovada a reiteração na prática delitiva.

4. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita.

5. Somente é possível desclassificar o crime para sua modalidade culposa quando a parte não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos.

6. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, ainda que a confissão seja realizada de forma qualificada, deve ser reconhecida como atenuante da pena, na segunda fase de sua dosimetria, nos termos do artigo 65, III, d, do Código Penal e Súmula 545, do STJ.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.